Tribunal: TJBA
Processo: 8124246-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124246-74.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LINDALVA RIBEIRO DE SOUZA ARAUJO

Advogado(s)
:
CAIO PRYL OCKE, JULIANA DE CAIRES BONFIM

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SAQUES EM CONTA DO PASEP. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA PELA AUTORA. ACÓRDÃO MANTIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.

I. Caso em exame

1. Juízo de retratação, previsto no art. 1.030, II, do CPC, após decisão do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1300, relativo à distribuição do ônus da prova em ações envolvendo saques em contas vinculadas ao PASEP. Discussão sobre a existência de saques ou correções indevidas, em ação revisional proposta por titular da conta contra o Banco do Brasil.

II. Questão em discussão
2. A questão consiste em verificar se o acórdão anterior, que negou provimento à apelação da autora por ausência de prova quanto a equívocos nos lançamentos e saques, deve ser revisto, à luz da tese firmada no Tema 1300, do STJ.

III. Razões de decidir
3. A tese do Tema 1300 estabelece que o ônus de provar saques indevidos via crédito em conta ou FOPAG é do autor da ação, enquanto ao réu cabe comprovar saques em espécie, caso alegados.
4. A autora não indicou saques em espécie nem especificou falhas nos lançamentos ou na correção monetária, tampouco juntou extratos ou documentos que evidenciassem as alegações.
5. Inviável a inversão do ônus da prova com base no CDC, ante a natureza jurídica da relação, conforme decidido no Tema 1150, do STJ.
6. O acórdão recorrido está em consonância com as teses fixadas pelo STJ, não se justificando o exercício do juízo de retratação.

IV. Dispositivo e tese
7. Juízo de retratação não exercido.

Tese de julgamento: "Não demonstrada pela parte autora a existência de saques em espécie ou falhas nos lançamentos da conta vinculada ao PASEP, nem apresentada prova mínima das alegações, deve ser mantido o acórdão que julgou improcedente o pedido, por estar em conformidade com os Temas 1300 e 1150, do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; art. 1.030, II. Lei Complementar nº 8/1970, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.797.422/PE (Tema 1300), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 27.10.2021; STJ, REsp 1.404.527/SP (Tema 1150), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 24.04.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8124246-74.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LINDALVA RIBEIRO DE SOUZA ARAUJO
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
NÃO EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, mantendo-se integralmente o acórdão anterior, pelas razões adiante explanadas.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator